Tribunal: TJBA
Processo: 0503452-07.2017.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503452-07.2017.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Advogado(s)
:

APELADO: ALFREDO LUIZ BAHIA

Advogado(s)
:
MABIA FERRAZ BAHIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SAÚDE. TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI). PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. DEVER CONSTITUCIONAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. ART. 196 DA CF/88. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DA RESERVA DO POSSÍVEL. CASO DE URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA INDISPONIBILIDADE DE RECURSOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO DANO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Saúde como direito fundamental: O direito à saúde, garantido pelo art. 196 da Constituição Federal, impõe ao Estado o dever de assegurar atendimento adequado, inclusive em situações de urgência. A responsabilidade dos entes federativos é solidária, sendo irrelevante a discussão sobre competência individual de municípios, estados ou União.

2. Reserva do possível: O princípio da reserva do possível não pode ser aplicado automaticamente em casos de urgência e risco à vida. No presente caso, não foi demonstrada a impossibilidade de atendimento devido à falta de recursos financeiros ou materiais.

3. Danos morais: Configurada a falha do Estado em fornecer assistência médico-hospitalar adequada, os danos morais são devidos, fixados de forma proporcional ao sofrimento causado pela demora na transferência para a UTI.

4. Honorários sucumbenciais: Mantidos e majorados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
0503452-07.2017.8.05.0274
, no qual figuram como apelante e apelada as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII